Tribunal: TJDFT
Processo: 0722079-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. CONFLITO BILATERAL ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE DA TUTELA EXCEPCIONAL. REVOGAÇÃO DEFINITIVA DAS MEDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Reexame da legalidade de medidas protetivas anteriormente deferidas no contexto de relação litigiosa entre ex-cônjuges, com vistas à verificação da subsistência dos pressupostos legais previstos no art. 19, §1o, da Lei 11.340/06.
2. A concessão de liminar em sede de habeas corpus configura construção pretoriana, desprovida de regulamentação expressa na legislação pátria, sendo admitida, excepcionalmente, quando evidenciados seus requisitos. Nesse contexto, revela-se incabível a interposição de agravo regimental contra decisão que indefere tal medida, diante da ausência de previsão normativa específica e da manifesta incompatibilidade com o rito célere e sumário que caracteriza a tutela mandamental do habeas corpus. Agravo regimental não conhecido.
3. A alegação de histórico conflituoso e de violência psicológica, moral e patrimonial continuada não supre, por si, a exigência de risco atual ou iminente, sobretudo quando baseada em fatos pretéritos e já superados, parte dos quais sequer ensejaram medidas judiciais.
4. A ausência de intercorrências após mais de vinte dias da revogação liminar das medidas reforça a desnecessidade da manutenção da tutela excepcional. Na mesma linha a tese de perpetuação da violência após o fim do vínculo conjugal carece de elementos objetivos contemporâneos, sendo incabível presumir risco à integridade da suposta vítima a partir de alegações hipotéticas ou desprovidas de respaldo probatório.
5. A invocação genérica de violência de gênero fundada em pretenso desequilíbrio estrutural entre as partes revela-se inadequada ao caso concreto, que evidencia litígio entre indivíduos com paridade funcional e econômica, sem demonstração de conduta atual ou iminente que justifique a restrição imposta.
6. O contexto probatório aponta para um ambiente de hostilidade mútua e ofensas recíprocas, o que afasta o enquadramento em situação de violência unidirecional apta a ensejar medidas protetivas nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada.
7. A vedação absoluta de contato entre os genitores, sem ressalva quanto à comunicação necessária à organização da vida do filho comum, afronta o princípio do melhor interesse da criança, além de comprometer a efetivação do poder familiar e a coordenação parental.
8. A inclusão da suposta vítima no Programa Viva Flor revela-se desproporcional diante da ausência de elementos indicativos de ameaça concreta ou situação de risco extremo, especialmente após longo período de separação sem ocorrência de fatos novos relevantes.
9. Inexistência de fundamentos jurídicos e fáticos aptos a justificar a manutenção das medidas protetivas. Revogação definitiva ratificada.
10. habeas corpus conhecido. Ordem concedida.